Tribunal: TJBA
Processo: 8006973-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006973-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA DA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
FLAVIA NEVES NOU DE BRITO

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA DO CRÉDITO. FALECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO. Os honorários advocatícios, incluídos os contratuais e os de sucumbência, pertencem ao advogado, que detém direito autônomo para executar a sentença nessa parte, conforme expressamente previsto nos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) e no artigo 85 do Código de Processo Civil. A natureza alimentar e a autonomia da verba honorária impedem que sua exigibilidade seja subordinada à regularização processual decorrente do falecimento da parte constituinte. A pendência de habilitação dos sucessores não pode obstar o legítimo direito do profissional da advocacia de receber a remuneração pelo trabalho desempenhado. A jurisprudência pátria, inclusive aquela citada nos autos, é pacífica no sentido de reconhecer a possibilidade de execução autônoma dos honorários, desvinculada da sorte do crédito principal, assegurando o direito do advogado mesmo em caso de óbito do cliente e ausência de habilitação de herdeiros.
Agravo provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8006973-09.2026.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
ANA PAULA DA CONCEICAO DE JESUS
e, como agravada,
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA